Tribunal: TJSP
Processo: 0019463-15.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Motorista de ônibus que atropela idoso, que realizava a travessia da via pública em faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova

Ementa:
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo - Motorista de ônibus que atropela idoso, que realizava a travessia da via pública em faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima – Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo descumprimento do dever de cuidado - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência motorista de ônibus que atropela idoso que realizava a travessia da via pública em faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima. Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.

Cálculo da Pena – Homicídio culposo – Suspensão da licença para conduzir veículo automotor – Critérios a serem empregados em sua fixação com lastro no princípio da proporcionalidade
Conquanto parte da Jurisprudência agasalhe a ideia de que se deva partir sempre do mínimo previsto naquele dispositivo (02 meses), parece-nos que a adoção dessa solução implicaria, muitas vezes, em situações iniquas, na medida em que faria incidir o mesmo período de suspensão para condutas gravíssimas (tal como o homicídio culposo praticado por condutor sob a influência de álcool – mínimo de 05 anos de reclusão) e para outras não tão graves (como, por exemplo, daquele que se limita a entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada – mínimo de 06 meses de detenção).
Parece-nos, assim, mais equânime que a fixação do mínimo de suspensão da CNH obedeça a mesma proporção existente entre o mínimo de privação de liberdade previsto no preceito sancionador do tipo penal ao qual se subsume a conduta do agente e a menor pena corporal prevista no CTB.
Na medida em que o homicídio culposo é apenado com, no mínimo, 02 anos de detenção – ou seja, uma reprimenda 04 vezes maior do que a sanção corpórea mínima aplicável aos mais brandos preceitos sancionadores presentes no CTB (06 meses de privação de liberdade) – parece ser mais acertado que a suspensão da CNH parta, em tais casos, de um mínimo de 08 meses, que corresponde ao quádruplo do mínimo previsto no art. 293 do CTB.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019463-15.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante DIVINO
MILTON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo
Defensivo, tão somente para reduzir a pena de suspensão da habilitação a 01 ano. Resta
mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309
Apelante: Divino Milton da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Voto no 22235
Crime de Trânsito – Homicídio Culposo ? Motorista de ônibus
que atropela idoso, que realizava a travessia da via pública em
faixa de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada
na entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima
– Configuração de culpa na modalidade imprudência pelo
descumprimento do dever de cuidado ? Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em prova pericial e em
depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais
Age com manifesta imprudência motorista de ônibus que
atropela idoso que realizava a travessia da via pública em faixa
de pedestres, desprovida de sinal semafórico, localizada na
entrada de terminal de ônibus, ensejando a morte da vítima.
Referida conjuntura, demonstrada por conjunto probatório
desfavorável ao réu, lastrado em prova pericial idônea e em
depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais, são
suficientes para embasar a decisão desfavorável ao acusado.
Cálculo da Pena Homicídio culposo Suspensão da licença
para conduzir veículo automotor
Critérios a serem
empregados em sua fixação com lastro no princípio da
proporcionalidade
Conquanto parte da Jurisprudência agasalhe a ideia de que se
deva partir sempre do mínimo previsto naquele dispositivo (02
meses), parece-nos que a adoção dessa solução implicaria,
muitas vezes, em situações iniquas, na medida em que faria
incidir o mesmo período de suspensão para condutas
gravíssimas (tal como o homicídio culposo praticado por
condutor sob a influência de álcool mínimo de 05 anos de
reclusão) e para outras não tão graves (como, por exemplo,
daquele que se limita a entregar a direção de veículo automotor
a pessoa não habilitada mínimo de 06 meses de detenção).
Parece-nos, assim, mais equânime que a fixação do mínimo de
suspensão da CNH obedeça a mesma proporção existente entre
o mínimo de privação de liberdade previsto no preceito
sancionador do tipo penal ao qual se subsume a conduta do
agente e a menor pena corporal prevista no CTB.
Na medida em que o homicídio culposo é apenado com, no
mínimo, 02 anos de detenção ou seja, uma reprimenda 04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
3
vezes maior do que a sanção corpórea mínima aplicável aos
mais brandos preceitos sancionadores presentes no CTB (06
meses de privação de liberdade) parece ser mais acertado que
a suspensão da CNH parta, em tais casos, de um mínimo de 08
meses, que corresponde ao quádruplo do mínimo previsto no
art. 293 do CTB.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 372/380, prolatada pela MMa.
Juíza Jane Rute Nalini Anderson, cujo relatório ora se adota, DIVINO
MILTON DA SILVA foi condenado como incurso no art. 302, §1o, II e IV,
do CTB, às penas de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto, e de
03 anos de suspensão da habilitação para condução de veículos
automotores. A reprimenda privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária. Foi deferido ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado,
apelou
o
réu.
Requer,
preliminarmente, seja determinada a requisição de mídia arquivada em
cartório, referente às imagens do acidente. No mérito, pleiteia sua
absolvição,
pelos
motivos
expostos
nas
razões
recursais.
Subsidiariamente, pretende a redução das penas aplicadas.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento.
Pelo Ven. Acórdão de fls. 480/483, foi convertido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
4
julgamento em diligência, para o fim de ser remetida a este Tribunal de
Justiça a mídia contendo a gravação do acidente.
Cumprida a referida diligência, foram os autos,
juntamente com a referida mídia, novamente remetidos à Douta
Procuradoria Geral de Justiça, a qual reiterou o parecer anteriormente
apresentado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A condenação do acusado pelo crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor duplamente majorado foi bem
decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, em 15 de setembro de
2016, Divino Milton da Silva, na condução de um ônibus de transporte
coletivo, atropelou o idoso Josué do Prado, que contava com 87 anos de
idade à época dos fatos, o qual efetuava travessia da via pública em faixa
de pedestres existente na entrada do Terminal Rodoviário Central de
Jundiaí.
Em decorrência do atropelamento, a vítima, embora
tenha sido socorrida e recebido os devidos cuidados médicos, veio a
falecer.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos laudos periciais de fls. 79/87 e 144/148, pelo
prontuário médico de fls. 92/140 e pelo “laudo indireto especial” de fls.
203/205, no qual se concluiu que “Josué do Prado recebeu tratamento
hospitalar compatível com o preconizado pela literatura médica atual”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
5
sendo sua morte motivada por “grave traumatismo craniano decorrente
da ação de objeto contundente de alta energia (atropelamento)”.
A prova oral (fls. 317/322) colhida na instrução
criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como a culpa do agente e sua vinculação à autoria
delitiva.
É bem verdade que os depoimentos colhidos são
controversos em alguns pontos, sendo certo que uma das testemunhas
presenciais, Adriana Costa Clemente, disse que o condutor havia
desrespeitado um sinal semafórico e estaria em alta velocidade

informações estas claramente falsas, diante do teor da filmagem do
acidente.
Observando-se atentamente a referida gravação,
verifica-se que o réu respeitou o sinal semafórico existente na via na qual
estava trafegando antes de empreender manobra de conversão à
esquerda e passar pela faixa de pedestres em que a vítima foi colhida.
Quando avançou no local onde está localizado o semáforo, o fez quando
este lhe era favorável, imprimindo velocidade aparentemente compatível
com a via pública. Observe-se que os laudos periciais não atestaram qual
a velocidade do coletivo no momento do acidente, mas está claro que
esta não era incompatível com o local o que é demonstrado até mesmo
pela mínima distância entre o sítio do atropelamento e o local no qual a
vítima caiu após o choque.
Não se pode, pois, realmente embasar a culpa do réu
em imprudência, derivada de excesso de velocidade ou em desrespeito a
sinal semafórico.
Fato é, no entanto, que o réu indiscutivelmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
6
atropelou vítima que atravessava a via pública valendo-se de faixa de
pedestres em local desprovido de sinalização semafórica. Pondere-se ser
perfeitamente possível constatar ter sido a vítima colhida quando já
estava inclusive na metade da travessia. É precisamente neste ponto em
que reside sua imprudência.
Cabe destacar que essa imprudência, consistente em
desrespeito à preferência do pedestre na travessia de faixa a ele
destinada, foi devidamente descrita na exordial acusatória. Consta da
denúncia, com efeito, que a imprudência do réu consistiu “na
inobservância das regras de sinalização de trânsito”, não tendo ele se
atentado “para a existência da sinalização de solo, indicando a existência
de faixa de pedestres no local” (fls. 01). Plenamente respeitado, portanto,
o princípio da correlação entre denúncia e sentença/acórdão.
Feitas tais considerações, é de se ressaltar que,
independentemente dos avisos ostensivos de “olhe” existentes nos dois
lados da faixa, como se sabe, o pedestre tem preferência incondicional
para travessia de faixa de pedestres na hipótese de não haver semáforo
no local, como se deu nos autos.
É possível, de fato, que a forte luz solar tenha
atrapalhado a visibilidade do recorrente, mesmo com os óculos escuros
por ele utilizados. Tal fato não foi, contudo, comprovado como uma
excludente de responsabilidade penal, como quer fazer crer a Defesa.
Inclusive porque conhecia o trajeto, certamente já
tinha passado outras vezes pelo local no mesmo horário, devendo ter
notado por diversas vezes a forte incidência de luz solar. Deveria o
apelante, motorista experiente, portanto, ter adentrado no terminal de
ônibus com redobrada cautela, mormente em sabendo da existência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
7
referida faixa de pedestres.
Falar em culpa exclusiva da vítima, outrossim, chega
a ser afrontoso, tendo em vista que o pedestre realizava a travessia da
via pública em faixa a ele destinada, com tal finalidade específica,
quando foi atropelado pelo acusado.
Em outras palavras, e em resumo, se o réu não viu o
momento em que o idoso iniciou a travessia, sendo por ele
“surpreendido”, a culpa é sua, e não do pedestre.
Feitas tais considerações, e levando-se em conta que
o atropelamento se deu em faixa de pedestres, o que foi
inquestionavelmente comprovado não só por toda a prova pericial e
técnica colhida (inclusive pelo parecer técnico encartado pela Defesa, a
fls. 289/316), como por todos os depoimentos prestados em Juízo, a
manutenção da condenação é de rigor.
Fica afastada, contudo, por todo o exposto, a culpa
pelo excesso de velocidade e pelo desrespeito a sinal semafórico, que
comprovadamente não ocorreram na hipótese dos autos.
Restaram bem demonstradas, ainda, as causas de
aumento de pena do art. 302, § 1o, II (homicídio praticado na faixa de
pedestres) e IV (condução de veículo de transporte de passageiros, no
exercício de profissão ou atividade), do CTB, reconhecidas na r.
sentença hostilizada (fls. 378), não havendo como afastá-las.
A reprimenda corpórea, com a imposição do regime
inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, preferencialmente em associação
ou hospital que preste assistência a vítimas de acidentes de trânsito, a
critério do Juízo da execução, e em prestação pecuniária, no valor de 04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
8
salários mínimos, a ser paga a uma instituição cadastrada em Juízo, não
comporta qualquer reparo, diante da ausência de irresignação Ministerial.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, a pena-base do acusado foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 02
anos de detenção.
b) na segunda fase, entendendo a Magistrada a quo
estarem
ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes,
a
reprimenda permaneceu no mesmo patamar. Era caso, contudo, de
elevação da sanção, em virtude da incidência da agravante prevista no
art. 61, II, “h”, do CP (vítima idosa).
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo,
inaplicáveis causas de diminuição, foi elevado o subtotal obtido na fase
anterior de 1/2, em razão da incidência de duas majorantes, resultando
em 03 anos de detenção. Tal elevação foi devidamente fundamentada,
nos seguintes termos, extraídos de fls. 379:
Importante salientar, por oportuno, que o réu motorista
profissional, com mais rigor deve ser tratado, pois dirige
diariamente, na maioria das vezes transportando outras
pessoas, devendo, assim, agir com maior prudência e cautela,
devendo ter, por outro lado, mais que o particular, sanções
capazes de fazer com que procure obedecer de forma séria as
regras e sinais de trânsito.
Já com relação à suspensão da habilitação, estando-
se atento ao quanto disposto no art. 59 do CP, a pena foi fixada em 03
anos, adotado o mesmo critério trifásico que incidiu no cálculo da
privação de liberdade.
Neste ponto, cumpre realizar relevante ponderação,
em nome do princípio da proporcionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
9
Deveria o CTB ter estabelecido, no preceito
sancionador de cada tipo penal ali contido, a respectiva margem mínima
e máxima do quantum da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, de modo que referida sanção fosse proporcional à gravidade
de cada delito e à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada à
espécie.
Lamentavelmente, não foi esta a opção do legislador,
que se limitou a mencionar, no art. 293, caput, do CTB, que a
“penalidade de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a
habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses
a cinco anos”.
Restou, assim, ao intérprete estabelecer parâmetros
de individualização da reprimenda de suspensão da habilitação para
direção de veículo automotor, buscando sempre preservar uma
proporção com as penas privativas de liberdade mínimas impostas no
preceito secundário cada crime (o que se justifica até mesmo pelo caráter
pedagógico da sanção penal).
Conquanto parte da Jurisprudência agasalhe a ideia
de que se deva partir sempre do mínimo previsto naquele dispositivo (02
meses), parece-nos que a adoção dessa solução implicaria, muitas
vezes, em situações iniquas, na medida em que faria incidir o mesmo
período de suspensão para condutas gravíssimas (tal como o homicídio
culposo praticado por condutor sob a influência de álcool mínimo de 05
anos de reclusão) e para outras não tão graves (como, por exemplo,
daquele que se limita a entregar a direção de veículo automotor a pessoa
não habilitada mínimo de 06 meses de detenção).
Parece-nos, assim, mais equânime que a fixação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
10
mínimo de suspensão da CNH obedeça a mesma proporção existente
entre o mínimo de privação de liberdade previsto no preceito sancionador
do tipo penal ao qual se subsume a conduta do agente e a menor pena
corporal prevista no CTB.
No caso concreto, na medida em que o homicídio
culposo é apenado no mínimo com 02 anos de detenção ou seja, uma
reprimenda 04 vezes maior do que a sanção corpórea mínima aplicável
aos mais brandos preceitos sancionadores presentes no CTB (06 meses
de privação de liberdade) parece ser mais acertado que a suspensão
da CNH parta, em tais casos, de um mínimo de 08 meses, que
corresponde ao quádruplo do mínimo previsto no art. 293 do CTB.
Guardando-se paridade com os critérios utilizados
para a dosimetria da sanção corporal, estabelece-se, assim, que a
suspensão seja de 01 ano, o que equivale a um acréscimo de 1/2 sobre
esse mínimo de 08 meses acima mencionado, efetuado na terceira fase
da dosimetria. A exemplo do que se mencionou a respeito da pena de
privação de liberdade, resta plenamente justificado esse quantum, sob a
adequada fundamentação de fls. 379, anteriormente transcrita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
Defensivo, tão somente para reduzir a pena de suspensão da habilitação
a 01 ano. Resta mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o
trânsito em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento das penas em definitivo.
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0019463-15.2016.8.26.0309 -Voto no
11
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, poderá implicar em sua
reconversão na pena de 03 anos de detenção, em regime inicial aberto,
que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR